Tribunal: TJMT
Processo: 1031635-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031635-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER JORGE DA SILVA - CPF: 024.311.881-32 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO ATO PROCESSUAL.
CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA PRODUÇÃO DOS EFEITOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (
e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Em respeito ao contraditório, a intimação do ato processual é condição essencial para que produza seus efeitos perante as partes. A ausência de intimação gera a nulidade
dos atos
posteriores

e dele

dependentes

(
N.U 1044567-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/07/2023,
publicado
no DJE 06/07/2023).

2.
Reconhecida a nulidade
,
encontra-se prejudicado o exame
das questões de
mérito.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031635-93.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MERCA
DOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido
:
VAGNER JORGE DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VAGNER JORGE DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
a part
e
reclamada

não

apresentou

defesa
e
não

comprovou
a
contratação
do
serviço
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
declarar

inexistente
o
débito
; e b)
condenar
a
reclamada
a
pagar

ao

reclamante

danos

morais

na

importância
de R$ 6.000,00 (
seis
m
il
reais
).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada
,
sustentando
que: a) é
notória
a
nulidade
da
sentença
,
diante
da
ausência
de regular
intimação
da
reclamada
para
exercer
a
ampla

defesa
e
devido

contraditório
; b)
existe
m

negativações

preexi
stentes

em

nome
do
reclamante
,
que obstam a aplicação do dano moral. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença
,
diante da ausência de intimação para apresentação da defesa

nos
autos
ou

julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inici
al
.

Mesmo

intimad
a,
a parte
reclamante

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em

estudo
das

regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
).

No
presente

caso
, a parte
reclamada

alega

nulidade
da
sentença
com o
argument
o
de que
não

foi

intimada
para
apresentar

sua

defesa
,
em ofensa

a
o
contraditório

e à

ampla

defesa
.

A situação verificada nos autos é inusitada e deve ser analisada segundo a cronologia processual, a sabe
r
:

26/06/2023 (ID 202433865): ajuizamento da ação, sendo anexada petição inicial tendo como parte reclamada
apessoa jurídica
ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, mas no PJE foi cadastrada a parte reclamada MERCADO PAGO.

26/06/2023 (ID 202433872): expedição de citação e intimação para audiência de conciliação para MERCADO PAGO.

21/07/2023 (ID 202433878): petição de MERCADO PAGO requerendo sua exclusão do feito, por não ser a parte indicada na inicial.

21/07/2023 (ID 202433879): despacho determinando a emenda da inicial em 5 dias.

01/08/2023, 14h55 (ID 202433883): termo de audiência de conciliação, dando prazo de
5 dias para defesa.

01/08/2023, 16h
(ID 202433885)
: juntada da petição de emenda à inicial.

29/08/2023 (ID 202433891): prolação de sentença, considerando a reclamada revel.

Está evidente que, quando da realização da audiência de conciliação, ainda não
estava
nos autos a
emenda à
inicial, que foi juntada posteriormente, embora no mesmo dia.
Assim, justifica-se a inércia da reclamada, que
aguardava a decisão judicial acerca do indeferimento da inicial ou da sua exclusão no feito
.

No entanto, sobreveio a sentença de procedência, considerando a revelia, o que, inegavelmente, caracterizou cerceamento de defesa.
Frise-se que, mesmo com a interposição de Embargos de Declaração, o vício não foi corrigido.

Portanto,
sendo evidente a ausência da intimação
para exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como
o prejuízo daí decorrente
, impõe-se a cassação da sentença.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – FATO NOVO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA C
ONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Prolação
da
sentença

sem
a
devida

análise
do
documento
novo
juntado
,
bem

como
, a
ausência
de
intimação
da parte
contrária
para
manifestação
,
configura

nulidade
do
ato
e o
consequente

retorno
dos autos a
origem
p
ara regular
processamento
. 2-
Cerceamento
de
defesa

configurado
. 3-
Sentença

desconstituída
. 4-
Recurso

conhecido
e
provido
.

(N.U 1003543-02.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
publicado
no DJE 13/05/2024)

Aliás,
sequer a audiência de conciliação poderia ter sido realizada antes da emenda da inicial,
estabelecendo
quem seriam as partes que deveriam estar presentes
.

Porta
nto
,
declaro

nula
a
sentença

prolatada

nos
autos.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
do
cerceamento
da
defesa
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso

interposto
e
dou-lhe

provimento

para
acolher
a preliminar de cerceamento de
defesa,

declarar
a

nulidade da sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à origem para
regular processamento, inclusive com
designação de nova audiência de conciliação

e demais atos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.
099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024